Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE EM SHOPPING. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Diante das alegações apresentadas pelo agravado, não há elementos mínimos que evidenciem, neste momento processual, a argumentação sustentada pela agravante.

3. As circunstâncias e o contexto no qual ocorreu o acidente precisam ser esclarecidos durante o curso do processo de conhecimento. A necessidade de aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.